Tribunal: TJES
Processo: 5011898-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011898-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FILIPE BRUNO DE MENEZES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – HISTÓRICO DESFAVORÁVEL – VINCULAÇÃO AO EDITAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA.

1.
A contraindicação do recorrido não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que as carreiras de segurança pública exigem requisitos mais rigorosos de acesso.

2.
As atribuições do cargo de delegado de polícia civil exigem que os candidatos ostentem uma reputação funcional ilibada, o que aparentemente não é o caso do agravado, ainda que não ostente atualmente registros disciplinares em seu desfavor.

3.
A autoridade indicada como coatora atuou em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, na medida em que a prestação de informação inverídica configura causa eliminatória do certame.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 29625794), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no mandado de segurança registrado sob o nº 5002395-92.2022.8.08.0038, impetrado por
FILIPE BRUNO DE MENEZES
contra suposto ato coator praticado pelo Delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
nem mesmo a existência de inquéritos em desfavor do impetrante seriam suficientes para ensejar sua contraindicação, quanto mais sindicâncias administrativas, Para tanto, apenas condenação por órgão colegiado ou definitiva, o que não se vislumbra no caso vertente
” (evento 29625794).

Salientou que “g
rande parte de tais sindicâncias foram arquivadas por falta de provas de autoria e materialidade (ids. 29590799/29591256 e 29591356), pelo que não se vislumbram elementos hábeis a afastar a idoneidade do impetrante e desqualificá-lo para integrar a corporação. Aliás, os indícios nos autos são em sentido contrário (ids. 29591273/29591282)
” (evento 29625794).

Por isso, suspendeu a contraindicação do impetrante/agravado e determinou a sua convocação para as etapas subsequentes do certame, inclusive para que seja nomeado e empossado, caso aprovado.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que defere a liminar em sede de mandado de segurança (art. 7º, §1º, da Lei nº 12.016/09) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Pondero que – em sede de mandado de segurança – para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a constatação da presença de dois requisitos legais, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido da inicial e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante, ou seja, respectivamente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

A doutrina
1
ensina que a liminar não é uma liberalidade da Justiça, mas sim medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos, como também não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.

Ao compulsar o instrumento, percebe-se que o impetrante/agravado foi aprovado na 42ª (quadragésima segunda) colocação, no somatório das fases objetiva e discursiva, dentre os candidatos que concorrem às vagas destinadas aos afrodescendentes no concurso público para o provimento de vagas no cargo de delegado de polícia civil (evento 31679345).

Neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao inconformismo do Estado do Espírito Santo, na medida em que foi válida a exclusão do agravado na fase de investigação social do concurso público deflagrado pelo edital PCES nº 01, de 04 de julho de 2022, haja vista que este violou os itens 13.6, 13.9, alínea “e”, inciso II” do instrumento convocatório, que prevê:

"13.6 A investigação social tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral ou escolar e analisar o padrão de comportamento do candidato, em virtude das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público, bem como a autenticidade de documentos apresentados, impedindo que o indivíduo com perfil incompatível com o exercício da atividade de delegado de polícia civil ingresse na Instituição, e deverá apresentar os seguintes resultados:
indicado
ou
contraindicado
.

[...]

13.9 Será considerado
contraindicado
e eliminado do concurso o candidato que:

e) apresentar, ou já tiver apresentado em sua vida pregressa, nos locais de trabalho, estudo e convivência social, fatores que afetam a idoneidade moral e a conduta ilibada, que são qualidades imprescindíveis para a investidura no cargo público de Delegado de Polícia Civil, que são:

[...]

II – seja contumaz em descumprir obrigações legítimas, relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais, prática de ato que possa importar em escândalo ou comprometer a atividade de Delegado de Polícia Civil;" (fls. 41/42 do evento 29591292, redação original)

Considero que a contraindicação do recorrido não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, positivado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que as carreiras de segurança (art. 144 da CF) exigem requisitos mais rigorosos de acesso, vide os seguintes julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF). 2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".
3. No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RE no RMS n. 43.172/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Nesta hipótese, considero não ser adequado ao interesse público primário que um candidato ao cargo de delegado da briosa Polícia Civil do Estado do Espírito Santo possua um histórico funcional negativo na corporação que integra hodiernamente, pois a Corregedoria-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais certificou (evento 29591259) que o Sr. Filipe Bruno de Menezes já respondeu a diversas sindicâncias administrativas, inclusive tendo sido sancionado, senão vejamos:

[...] que
fundamentada em pesquisa realizada no BANCO DE DADOS desta Casa Corregedora
, constatou
HAVER
até a presente data, em consulta pelo nome e/ou masp de
FILIPE BRUNO DE MENEZES
(ocupante do cargo de Investigador de Polícia II, Nível III, masp 1.061.156-4, em efetivo exercício desde 22/07/2022, lotado na Delegacia Regional de Juiz de Fora/MG) a
Sindicância Administrativa nº 113.401 (S.A. 07/03)
, que versou sobre falta ao serviço sem autorização, concluída em 2005, que resultou em sanção disciplinar com efeitos já cancelados pelo decurso do tempo; a
Sindicância Administrativa nº 117.410 (S.A. 04/05)
, que versou sobre exigência de valor indevido pela destruição de produto objeto de roubo, concluída e arquivada sem aplicação de punição em 2006, tendo em vista que nos autos do processo nº 0049.05.008717-7, foi julgada improcedente a peça acusatória, tendo absolvido o nominado das acusações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 386, VII do CPP; a
Sindicância Administrativa nº 140.383 (S.A. 002/04)
, que versou sobre a conduta do nominado que, no horário de trabalho estaria dormindo e com sintomas de embriaguez, concluída e arquivada sem aplicação de punição em 28/01/2009, tendo em vista que o nominado foi eximido da responsabilidade primeiramente suposta; a
Sindicância Administrativa nº 144.090 (S.A. 022/07)
, instaurada a partir de cópia do Inquérito Policial nº 16/07, processo nº 0145.09.532.661-0, arquivado sem oferecimento de denúncia no TJMG, por ausência de provas de autoria e materialidade do delito, concluída e arquivada sem aplicação de punição em 02/08/2012 e
Sindicância Administrativa nº 187.586 (S.A. 011/2012)
, que versou sobre exigência de vantagem indevida e agressão, concluída e arquivada em 2014, tendo em vista que os autos nº 0145.12.042.206-1 concluiu pela inexistência de justa causa para oferecimento de denúncia, por ausência de indícios da existência do delito, sendo determinado o arquivamento do feito, bem como requisitada pelo Ministério Público a instauração de inquérito policial para apuração de suposta prática do delito de denunciação caluniosa. CERTIFICA, por fim, que o sistema informatizado de controle de expedientes (COEX/PRODEMGE) é atualizado diariamente pelos diversos setores desta Corregedoria, com a instauração de expedientes e inclusão de nomes de envolvidos, portanto a presente certidão reflete a realidade da pesquisa na presente data e horário.[...]” (fls. 01/02 do evento 29591259, redação original)

As atribuições do cargo de delegado de polícia civil exigem que os candidatos ostentem uma reputação funcional ilibada, o que aparentemente não é o caso do agravado, ainda que não ostente atualmente registros disciplinares em seu desfavor (evento 229591273). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – ANÁLISE QUE NÃO SE LIMITA A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS CRIMINAIS OU INQUÉRITOS POLICIAIS - CONDUTA MORAL E SOCIAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art.7º, III, da Lei 12.016/2009, para que seja deferida a medida liminar em mandado de segurança faz-se necessária a demonstração de dois requisitos básicos, a saber, a relevância da fundamentação jurídica e o periculum in mora, ou perigo de ineficácia da medida, caso seja deferida somente quando do julgamento de mérito. 2. A fase de investigação da vida pregressa, consoante as previsões do Edital 001/2018, não se limita a mera aferição da existência, ou não, de sentença penal transitada em julgado ou mesmo de ações penais em curso ou inquéritos policiais contra o candidato, mas busca-se, na verdade, a verificação do preenchimento dos requisitos de “conduta irrepreensível” e “idoneidade moral inatacável”, de modo a atender as exigências do exercício do cargo público almejado. 3. Em outras palavras, a fase de investigação social do certame não está adstrita à constatação da inexistência de antecedentes criminais, pois busca averiguar o “comportamento social, funcional ético e moral” do candidato, levando em consideração elementos outros que não apenas processos penais anteriores.
4. Ao menos neste momento processual embrionário, denota-se que a decisão administrativa que julgou o candidato inapto para prosseguir no concurso não se baseou pura e simplesmente na existência de termos circunstanciados ou inquérito policial, por si só, mas na aparente inadequação do candidato aos padrões morais, éticos e sociais exigidos no tocante a vida pregressa, conforme investigação realizada pela comissão pertinente, de modo que não se vislumbra, a princípio, violação ao princípio da presunção de inocência que justifique a concessão de liminar.
5. Também não há que se falar em suposto direito ao esquecimento, como pretendido pelo agravante, mormente considerando-se que o edital do certame foi publicado em 2018 e a decisão de eliminação se refere a fatos ocorridos no período de 2014/2017. 6. Recurso improvido. (TJES; Agravo de Instrumento 5002899-52.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 17/11/2021)

Cumpre mencionar que a banca examinadora também pontuou, quando do indeferimento do recurso administrativo (evento 3169347), que o agravado prestou informações inverídicas, ao afirmar que foi absolvido em sede recursal na Sindicância nº 187.586, o que também afronta o item 13.8 do edital, que dispõe:

“13.8 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a ‘contraindicação’ e a consequente eliminação do presente concurso público.” (fl. 41 do evento 29591292)

Nesse contexto, tenho que a autoridade indicada como coatora atuou em observância aos princípios da legalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao edital, na medida em que a prestação de informação inexata configura causa eliminatória do certame, o que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO INFORMAÇÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5010288-54.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 01/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL –CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SEGURANÇA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – SOLDADO COMBATENTE – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OCORRÊNCIAS POLICIAIS – AÇÃO PENAL – CONDUTAS DESABONADORAS DO CANDIDATO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que para ingresso nas carreiras da segurança pública não basta, apenas e tão somente, a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada) são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto serem inerentes à função que o cargo abarca. 2. A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de eventuais infrações penais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.
3. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do concurso, vinculam tanto a Administração Pública, quanto os respectivos candidatos, sendo, assim, impositiva, via de consequência, a observância do princípio da vinculação ao edital.
(TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5011205-39.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 16/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

1
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 86.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanhar voto de relatoria